Tribunal: TJES
Processo: 0026070-33.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026070-33.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

APELADO: LUCIANO JOSE PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. OMISSÃO NA SENTENÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 273.637,95, referente a débitos condominiais e de custeio de obra vencidos entre 2006 e 2012. A sentença, entretanto, deixou de incluir as parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014, bem como desconsiderou os encargos moratórios convencionados, limitando-se a aplicar correção monetária desde o ajuizamento e juros legais a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na condenação judicial as parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC; e (ii) estabelecer se incidem, sobre os valores devidos, os encargos convencionados (correção pelo CUB, juros de 0,033% ao dia e multa de 1% ao mês), desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 323 do CPC autoriza a inclusão automática das parcelas vincendas no pedido e na condenação nas ações que tratam de obrigações de trato sucessivo, como as despesas condominiais, desde que o devedor deixe de pagá-las no curso do processo.

4.
A parte autora formulou pedido expresso de inclusão das parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014 e apresentou planilhas detalhadas, demonstrando o inadimplemento dessas obrigações durante a tramitação da ação.

5.
A sentença omitiu-se quanto ao referido pedido, proferindo julgamento citra petita, passível de correção pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

6.
A correção monetária, os juros moratórios e a multa devem observar os critérios fixados em assembleia condominial e previstos contratualmente, conforme autorizado pelo art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

7.
Tratando-se de obrigação líquida, com vencimento certo, a mora se configura ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, de modo que os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

8.
A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC e com a complexidade da causa, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, devem ser incluídas na condenação judicial as parcelas vencidas no curso do processo, desde que sejam homogêneas, contínuas e da mesma natureza, nos termos do art. 323 do CPC.

2.
Os encargos moratórios aplicáveis às obrigações condominiais inadimplidas são aqueles fixados na convenção ou deliberados em assembleia, incidindo desde o vencimento de cada parcela.

3.
O julgamento citra petita deve ser corrigido pela instância revisora com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, quando houver omissão sobre pedido formulado e devidamente instruído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 323 e 1.013, § 3º, III; CC, arts. 397 e 1.336, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003642-57.2012.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0022539-31.2015.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.322034-0/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença nos seguintes termos: a) Incluir na condenação o pagamento das parcelas de custeio da obra e taxas condominiais vencidas no curso do processo, no período de 10/03/2012 a 10/04/2014, conforme discriminado na planilha de fls. 107/110; b) Determinar que sobre o valor de cada parcela devida incidam: (i) correção monetária pelo índice do CUB/ES; (ii) juros de mora de 0,033% ao dia; e (iii) multa de 1% ao mês, todos calculados a partir da data de vencimento de cada obrigação, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON
, contra sentença de fls. 111/112, integrada pelos aclaratórios de fls.123 e verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de cobrança, proposta em face de
LUCIANO JOSÉ PEREIRA COSTA,
acolheu a “pretensão autoral, resolvendo o mérito da presente demanda, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 273.637,95 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), devidamente acrescido de juros legais a partir da data da citação e correção monetária, desde a data do ajuizamento da demanda.”

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 11623923, o Condomínio recorrente sustenta, em síntese, que
i)
a sentença deixou de condenar o recorrido ao pagamento das parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014, conforme planilha de fls. 107/110, o que ensejaria omissão a ser suprida, nos termos do pedido de letra B da exordial;
ii)
houve pedido expresso na petição inicial para inclusão dessas parcelas, com base no então art. 290 do CPC/1973 (atual art. 323 do CPC/2015), por se tratar de obrigação de trato sucessivo;
iii)
o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos sob o fundamento de que visavam à rediscussão da matéria já apreciada;
iv)
que a ausência de condenação quanto às parcelas vencidas no curso da lide representa grave prejuízo ao apelante, não sendo possível nova ação em virtude da prescrição; e
v)
também restou omitida na sentença a forma de atualização pleiteada, qual seja, pelo CUB, com multa de 1% ao mês e juros de 0,033% ao dia, conforme estipulado em contrato e assembleia condominial.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma parcial da sentença, para inclusão das parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014 na condenação, além da aplicação dos encargos contratuais mencionados, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizado.

Contrarrazões de Id nº 11623932, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON
, contra sentença de fls. 111/112, integrada pelos aclaratórios de fls. 123 e verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de cobrança, proposta em face de
LUCIANO JOSÉ PEREIRA COSTA,
acolheu a “pretensão autoral, resolvendo o mérito da presente demanda, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 273.637,95 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), devidamente acrescido de juros legais a partir da data da citação e correção monetária, desde a data do ajuizamento da demanda.”

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 11623923, o Condomínio recorrente sustenta, em síntese, que
i)
a sentença deixou de condenar o recorrido ao pagamento das parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014, conforme planilha de fls. 107/110, o que ensejaria omissão a ser suprida, nos termos do pedido de letra B da exordial;
ii)
houve pedido expresso na petição inicial para inclusão dessas parcelas, com base no então art. 290 do CPC/1973 (atual art. 323 do CPC/2015), por se tratar de obrigação de trato sucessivo;
iii)
o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos sob o fundamento de que visavam à rediscussão da matéria já apreciada;
iv)
que a ausência de condenação quanto às parcelas vencidas no curso da lide representa grave prejuízo ao apelante, não sendo possível nova ação em virtude da prescrição; e
v)
também restou omitida na sentença a forma de atualização pleiteada, qual seja, pelo CUB, com multa de 1% ao mês e juros de 0,033% ao dia, conforme estipulado em contrato e assembleia condominial.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma parcial da sentença, para inclusão das parcelas vencidas entre 10/03/2012 e 10/04/2014 na condenação, além da aplicação dos encargos contratuais mencionados, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos específicos:
(i)
a possibilidade de inclusão, na condenação, das parcelas que se venceram no curso da demanda; e
(ii)
a correta forma de atualização do débito, no que tange ao índice de correção monetária, juros de mora e multa.

Antes, contudo, entendo prudente tecer breves comentários.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
em face de
LUCIANO JOSE P. COSTA
, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de débitos condominiais e de custeio de obra.

Em sua inicial, a parte autora (Condomínio) narra, em síntese, que o requerido, na qualidade de condômino, encontrava-se inadimplente com as parcelas de custeio da construção do condomínio e taxas correlatas, vencidas nos períodos de 10/10/2006 a 10/01/2010 e de 10/07/2010 a 10/02/2012. Requereu, expressamente, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e daquelas que se vencessem no curso da lide (vincendas), com a incidência de multa, juros e correção monetária previstos em assembleia e contrato, conforme planilha que instruiu a exordial (fls. 9 e 107/110 e Id nº 11623927).

Determinada a citação do requerido, o Aviso de Recebimento retornou com a anotação de que ele havia se “mudado” (fl. 76), circunstância que motivou o pedido de citação por edital formulado pela parte autora. Decorrido o prazo legal sem manifestação do réu, a MM. Juíza de origem nomeou curador especial, designando, para tanto, o Defensor Público, que apresentou contestação por negativa geral, diante da revelia do demandado.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento do valor histórico apontado na inicial, qual seja, R$ 273.637,95, acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda.

Inconformado, o Condomínio autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença foi omissa por não incluir as parcelas vencidas no curso do processo, bem como por ter fixado os consectários moratórios em dissonância com o pedido e com as normas condominiais aplicáveis.

De início, no que concerne ao primeiro ponto, a pretensão do apelante merece prosperar. As despesas condominiais, por sua natureza, constituem obrigações de trato sucessivo. Para essas hipóteses, o ordenamento processual civil, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, prevê solução específica.

O art. 323 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 290 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação), dispõe de forma clara:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

No caso em tela, o Condomínio autor não apenas contava com a presunção legal, como formulou pedido expresso e determinado para que as parcelas vincendas fossem incluídas na condenação.

Ademais, cuidou de juntar aos autos as planilhas atualizadas do débito, contemplando as parcelas que se venceram no curso da lide até 10/04/201 (fls. 107/110).

A sentença recorrida, ao condenar o réu apenas ao pagamento do valor histórico da inicial, silenciou sobre o pedido de inclusão das parcelas posteriores, proferindo, nesse ponto, um julgamento
citra petita
, mesmo após a apresentação dos embargos de declaração. Tal omissão deve ser sanada, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Assim, a condenação deve abranger também as parcelas vencidas de 10/03/2012 a 10/04/2014, conforme requerido e demonstrado nas planilhas de fls. 107/110.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS – PARCELAS VINCENDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de obrigações em prestações sucessivas não se perfaz na existência de um inadimplemento de forma reiterada. Trata-se, efetivamente, de relação jurídica continuativa, de trato sucessivo, e que envolve, portanto, o pagamento de parcelas futuras para sua manutenção.

2. Tratam-se de prestações sucessivas de mesma natureza e que as parcelas vincendas devem estar incluídas no objeto da ação de cobrança por força do artigo 323 do CPC, se o devedor deixar de realizar o pagamento devido ou de consigná-las, haja vista que a obrigação se mantém enquanto durar a situação fática originária

3. Recurso conhecido e provido.(TJES. Data: 24/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0003642-57.2012.8.08.0035. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Despesas Condominiais).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que reconheceu a mora e condenou a parte requerida ao pagamento de cotas condominiais vencidas até julho de 2015, omitindo-se, contudo, quanto às parcelas que venceram no curso do processo, apesar de expressamente requeridas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de cotas condominiais, é possível incluir na condenação judicial as prestações vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 323 do CPC autoriza a inclusão automática das parcelas vincendas no pedido e na condenação, enquanto durar a obrigação, em ações que tratam de prestações sucessivas. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza na execução, mesmo quando vencidas após o ajuizamento da ação. No caso, houve pedido expresso de condenação ao pagamento das parcelas vincendas, e a omissão da sentença configura decisão citra petita, passível de correção pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, devem ser incluídas no título judicial as parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, desde que sejam homogêneas, contínuas e da mesma natureza.” (TJES. Data: 02/Jun/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0022539-31.2015.8.08.0035. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento).

Da mesma forma, entendo que merece prosperar o pedido no tocante a aplicação dos índices deliberados pela assembleia condominial, conforme o estatuto interno e contrato colacionado (cláusulas terceira e sétima – fls. 43/52), que estabelecem a correção pelo índice CUB, a multa moratória de 1% ao mês e juros moratórios de 0,033% ao dia.

No caso, a r. sentença fixou "juros legais a partir da data da citação e correção monetária, desde a data do ajuizamento da demanda". Contudo, em se tratando de dívida condominial, que é uma obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora é
ex re
, ou seja, independe de interpelação, constituindo-se pelo simples inadimplemento.

Aplica-se, à espécie, o disposto no art. 397 do Código Civil: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Dessa forma, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor e onerar os condôminos adimplentes.

Ademais, os juros, a multa e o índice de correção a serem aplicados são aqueles definidos na convenção do condomínio ou deliberados em assembleia, conforme autoriza o art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, o apelante demonstrou, por meio do contrato de fls. 43/52, a previsão de atualização pelo CUB (Custo Unitário Básico) e, em sua petição inicial, pleiteou a aplicação de multa e juros específicos, nos termos da planilha de débito que, segundo afirma, reflete as deliberações condominiais.

A defesa do apelado, por negativa geral, não ilidiu a presunção de veracidade e legitimidade de tais cobranças. Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que sobre o valor de cada parcela inadimplida (tanto as da inicial quanto as vincendas) incidam correção monetária pelo CUB, multa de 1% (um por cento) ao mês e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia, a contar do respectivo vencimento.

Nesse ponto, destaco os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO DECORRER DA AÇÃO. IMPERATIVIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PREVISÃO CONVENCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

- A suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia de Covid-19, iniciou-se com a publicação da Lei 14.1010/2020, em 12/06/2020, não havendo que se falar em efeitos retroativo à 20/03/2020.

-
O art. 323 do CPC é explícito ao determinar que a condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, até o efetivo pagamento, sobretudo nos casos de prestações periódicas, como na espécie.

- Os juros moratórios sobre o débito de despesas condominiais devem ser cobrados no percentual previsto na convenção de condomínio, desde cada vencimento.

- Recurso do autor ao qual se dá parcial provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.322034-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025).

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

A condenação encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a parte ré deu causa à instauração da demanda ao descumprir as obrigações assumidas contratualmente. Ademais, o percentual arbitrado está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que o montante fixado revela-se adequado e proporcional à baixa complexidade da demanda, bem como ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. Trata-se de ação de cunho satisfativo, cuja tramitação não exigiu atividade processual excepcional.

Desse modo, ausente qualquer vício ou desproporcionalidade, inexiste razão jurídica para a reforma da sentença quanto à verba honorária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença nos seguintes termos:
a)

Incluir na condenação
o pagamento das parcelas de custeio da obra e taxas condominiais vencidas no curso do processo, no período de 10/03/2012 a 10/04/2014, conforme discriminado na planilha de fls. 107/110; b)
Determinar
que sobre o valor de cada parcela devida incidam:
(i)
correção monetária pelo índice do CUB/ES;
(ii)
juros de mora de 0,033% ao dia; e
(iii)
multa de 1% ao mês, todos calculados a partir da data de vencimento de cada obrigação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar